Tribunal: STF
Processo: ARE 1333004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO DO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 201, §4º, DA CF. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147/ES - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.157.694/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente